Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722913-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ JOSE GRACA PARENTES CARVALHO, MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA E SOUZA, ESPÓLIO DE ANTONIO LEMOS MAYA VIANA FILHO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 73988257, tendo em vista o que restou decidido no ID 73663578. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007